Tribunal: TCU
Processo: 017.950/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão para registro de preços para eventual contratação de horas de voo com frações de minutos de aeronaves, incluída logística de abastecimento e manutenção, e outras atribuições da SESAI e Distritos Sanitários Especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia apresentada em face do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 11/2020, conduzido pela Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, do Ministério da Saúde (Uasg 250110), para contratação de horas de voo de aeronaves, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Denúncia para, no mérito, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, considerá-la improcedente; 9.2. considerar prejudicada a adoção de medida cautelar, por perda do seu objeto; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, do Ministério da Saúde e ao denunciante; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.